Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-87.2007.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001480-87.2007.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELSA MELANIA UGHINI COZER - CPF: 772.324.709-59 (APELANTE), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), ABILIO VICENTINI - CPF: 120.267.949-87 (APELADO), ROMILDO SONCELA - CPF: 822.642.369-49 (APELADO), JOAQUIM DE MATOS - CPF: 013.423.478-20 (APELADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), ANESIA AGRELA DE MATOS - CPF: 145.762.348-03 (APELADO), ARMANDO DE MATOS - CPF: 015.198.988-51 (APELADO), MARIA IVONE DUPAS DE MATOS - CPF: 043.147.778-77 (APELADO), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.599.121-34 (APELADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), LEDA TELEXEIRA LEMES DOS SANTOS - CPF: 145.217.468-70 (APELADO), EMERSON LEMES VIEIRA - CPF: 123.192.618-00 (APELADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), RAUL BOZZATO - CPF: 030.485.608-82 (APELADO), VILSON BOZZATO - CPF: 501.930.668-15 (APELADO), AULIVIERI BOZZATO - CPF: 067.539.308-68 (APELADO), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MARLEI DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 085.967.789-34 (APELADO), JULIA MACHADO DE ARAUJO - CPF: 800.760.761-72 (APELADO), DAVID BOZZATO - CPF: 102.678.168-04 (APELADO), CLAUDIO BOZZATO - CPF: 030.485.788-20 (APELADO), ODAIR BOZZATO - CPF: 102.615.678-53 (APELADO), ROSIMALDO SONCELA - CPF: 017.237.049-38 (APELADO), ROBERTO SONCELA - CPF: 803.378.729-53 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMELINA MARIA CELIA ALVES BRIANTE - CPF: 270.618.938-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ZOCAL BUSS - CPF: 824.916.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NORBERTO PEDRO KERKHOFF - CPF: 171.220.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE MATOS - CPF: 013.423.478-20 (APELANTE), ANESIA AGRELA DE MATOS - CPF: 145.762.348-03 (APELANTE), ARMANDO DE MATOS - CPF: 015.198.988-51 (APELANTE), MARIA IVONE DUPAS DE MATOS - CPF: 043.147.778-77 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), DELSA MELANIA UGHINI COZER - CPF: 772.324.709-59 (APELADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Ação de demarcação de terras particulares visando à delimitação dos limites de sua propriedade rural, sob alegação de invasão parcial da área por imóveis confrontantes. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar o traçado da linha demarcanda e a restituição de área de 329,97 hectares, condenando todos os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Apelações cíveis interpostas pelos réus, insurgindo-se contra a condenação genérica ao pagamento de custas e honorários. Apelação da autora visando à readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação indistinta de todos os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela autora, decorrente da demarcação e restituição de área.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial foi categórica ao concluir que a sobreposição de 329,97 hectares atinge exclusivamente áreas da Fazenda AGROPAN I, não abrangendo os imóveis dos demais réus.

4. Os réus apelantes não praticaram qualquer ato de resistência à pretensão da autora, colaboraram com a perícia e não integram a área sobreposta, sendo indevida sua condenação com base no princípio da causalidade, que impõe os ônus da sucumbência à parte que deu causa à demanda.

5. A mera apresentação de contestação, desacompanhada de resistência injustificada ou obstrução à instrução, não é suficiente para caracterizar sucumbência.

6. Quanto à base de cálculo dos honorários, deve-se observar o art. 85, § 2o, do CPC, segundo o qual os honorários devem, preferencialmente, incidir sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, é quantificável e corresponde à área de 329,97 hectares restituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:
“1. A condenação ao pagamento de custas e honorários deve observar o princípio da causalidade, não recaindo sobre quem não deu causa à demanda nem ofereceu resistência indevida. 2. Os honorários advocatícios devem incidir, preferencialmente, sobre o proveito econômico efetivamente obtido, quando este for mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 2o, 580 e 581.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2167954/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2338079/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.12.2023; TJMT, Apelação Cível 1033487-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por DELSA MELANIA UGHINI COZER; JOAQUIM DE MATOS E OUTROS; e SERGIO DOMINGOS PIERDONA
contra sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro, que, nos autos da
Ação de Demarcação de Terras Particulares,
julgou procedente o pedido inicial para determinar o traçado da linha demarcada da Fazenda Gaúcha (matrícula no 2694), conforme apresentado pelo perito na Figura 39 do laudo pericial com área de 329,97 hectares, e a restituição da área invadida de 329,97 hectares, declarando o domínio sobre a referida área, além de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante SERGIO DOMINGOS PIERDONA sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato de invasão, não deu causa à propositura da demanda e não se opôs à realização da demarcação, tendo, inclusive, colaborado com os trabalhos periciais.

Alega que o laudo técnico judicial afastou expressamente qualquer sobreposição entre a área objeto da sentença e o imóvel de sua propriedade, atribuindo a usurpação exclusivamente à Fazenda Agropan I, pertencente a terceiro.

Aduz, assim, a inexistência de causalidade ou sucumbência em relação à sua conduta, pugnando pela reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a improcedência do pedido em relação a ele.

No mesmo sentido, os apelantes JOAQUIM DE MATOS E OUTROS sustentam que não deram causa à demanda, não praticaram qualquer ato de invasão e colaboraram integralmente com o georreferenciamento, circunstância inclusive reconhecida pela própria autora nos autos.

Argumentam que a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração carecem de fundamentação individualizada, ao imputar-lhes, de forma genérica, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Diante disso, requerem a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de causalidade e de sucumbência.

Em contrapartida, a parte autora interpôs
apelação restrita ao capítulo da sentença que trata da sucumbência, sustentando que a condenação de todos os réus não violou o princípio da sucumbência, uma vez que a apresentação de contestação é considerada resistência à pretensão.

Defende, ainda, a inadequação da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, afirmando que o proveito econômico é mensurável, por se tratar de bem imóvel com valor patrimonial definido, razão pela qual requer a readequação da base de cálculo dos honorários, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recursos tempestivos e preparados (id. 341399361)

Contrarrazões nos ids. 340992995, 340992997 e 341535874.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Demarcação de Terras Particulares
ajuizada por
DELSA MELANIA UGHINI COZER
, que
alegou a existência de invasão de parte de sua área rural, requerendo a demarcação das divisas e a restituição da área supostamente usurpada.

Após regular instrução,
a d. magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de ação de demarcação de terras particulares proposta por Delsa Melania Ughini Cozer em face de Emerson Lemes Vieira e Outros, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que a autora, por escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Ofício da Comarca de Itajaí/SC, adquiriu um lote de terras com área de 1.817 hectares, devidamente registrado no 1o Serviço Registral de Diamantino/MT e transferido para o RGI da Comarca de São José do Rio Claro/MT, denominado Fazenda Gaúcha.

Alega que o imóvel não possui marcos assinalando seus limites, havendo dúvidas quanto à sua correta delimitação. Aduz que, ao tentar regularizar sua área contratando agrimensor para realizar o georreferenciamento, ele foi impedido de circular pelo local.

Postulou, em sede de tutela de urgência, autorização para livre circulação do agrimensor contratado por toda a área descrita na matrícula do imóvel, permitindo a realização do georreferenciamento.

Tutela antecipada indeferida (Id. 36730801 - pág. 74).

Os requeridos Joaquim de Matos, Anésia Agrela Matos, Armando de Matos e Maria Ivone Dupas de Matos apresentaram contestação (Id. 36730801 - pág. 122/130), alegando preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, sustentaram que não há confusão com os limites das propriedades.

O requerido Emerson Lemes Vieira apresentou contestação (Id. 36730801 - pág. 136/138), sustentando que a autora não especificou de forma clara onde e com quais confrontantes teria encontrado irregularidades na demarcação de sua área.

Os requeridos Antonio Vieira da Silva e Leda Lemes Vieira apresentaram contestação (Id. 36730801 - pág. 159/161), sustentando que não há qualquer invasão de área da requerente.

O requerido Sergio Domingos Pierdona apresentou contestação (Id. 36730801 - pág. 210/220), alegando preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, asseverou que a autora não demonstrou que houve usurpação dos limites de sua propriedade.

Foi decretada a revelia de Romildo Soncela, Abilio Vicentini, Raul Bozzato, Vilson Bozzato, Aulivieri Bozzato, Cláudio Bozzato, David Bozzato, Odair Bozzato, Júlia Machado de Araújo e Rosimaldo Soncela (Id. 36730801 - pág. 361).

O feito foi saneado (Id. 36730801 - pág. 353).

Realizada perícia técnica, o laudo foi acostado no Id. 64744535.

A autora se manifestou sobre o laudo pericial (Id. 66879736), requerendo a procedência da ação para que seja determinado o traçado da linha demarcanda.

(...)No caso em análise, a perícia técnica (Id. 64744535) realizada nos autos foi conclusiva ao demonstrar que há sobreposição de áreas entre o imóvel da autora (Fazenda Gaúcha - matrícula no 2694) e os imóveis da Fazenda AGROPAN I (matrículas no 667, 668, 669, 673, 799 e 3276).

O laudo pericial realizado (Id. 64744535 - pág. 64) concluiu o seguinte:

I. As ocupações em solo das matrículas n° 408 e 409 (requeridos) se deram de forma distinta daquela estipulada pelo cenário dominial, estando deslocadas aproximadamente 1 (um) km ao Sul, conforme demonstrado na Figura 33;

II. O “Córrego Quatá”, confrontação natural entre os imóveis em litígio, não existe no local idealizado pela planta de desmembramento da Figura 23, ou seja, não corresponde à realidade física daquele local;

III. Frente às constatações promovidas, quando considerados os aspectos inerentes ao título e à realidade do local, os limites da Fazenda Gaúcha (matrícula no 2.694) vão de encontro ao postulado pela requerente;

IV. O traçado da linha demarcanda com 329,97 ha da Fazenda Gaúcha está demonstrado através da Figura 39, sendo que o memorial descritivo se encontra em Anexo.

Conforme apurado pelo perito, a Fazenda Gaúcha apresenta falta de área de 371,0657 hectares em relação à superfície matriculada, sendo que após realizados os procedimentos de reconhecimento dos cursos hídricos do local e cotejo das informações de domínio, foi verificada uma superfície de 329,9714 hectares sobreposta aos imóveis certificados da Fazenda AGROPAN I.

O laudo pericial demonstrou que as ocupações em solo das matrículas no 408 e 409 (requeridos) se deram de forma distinta daquela estipulada pelo cenário dominial, estando deslocadas aproximadamente 1 (um) km ao Sul, conforme demonstrado na Figura 33 do laudo (Id. 64744535 - pág. 53).

Além disso, constatou-se que o Córrego Quatá, confrontação natural entre os imóveis em litígio, não existe no local idealizado pela planta de desmembramento da Figura 23, ou seja, não corresponde à realidade física daquele local (Id. 64744535 - Pág. 41).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário”:

(...)O perito apresentou o traçado da linha demarcanda com 329,97 hectares da Fazenda Gaúcha, demonstrado por meio da Figura 39 do laudo (Id. 64744535 - Pág. 61).

A tabela apresentada no laudo pericial demonstra a quantidade de áreas da Fazenda AGROPAN I (matrículas no 667, 668, 669, 673, 799 e 3276) atingidas pela perimetral da Fazenda Gaúcha (matrícula no 2694), totalizando 329,97 hectares (Id. 64744535 - pág. 60).

Assim, restou comprovado nos autos que a área da Fazenda Gaúcha foi parcialmente invadida pelos confrontantes, sendo necessária a demarcação dos limites, conforme o traçado apresentado pelo perito.

Cumpre observar que o art. 580 do Código de Processo Civil dispõe que, concluídos os trabalhos, os peritos deverão apresentar laudo detalhado acerca do traçado da linha demarcanda, levando em consideração os títulos, marcos, rumos, a tradição da vizinhança, depoimentos de antigos moradores e demais elementos colhidos.

Já o art. 581 estabelece que, caso o pedido seja julgado procedente, a sentença determinará o traçado da linha, podendo ainda, conforme o parágrafo único, ordenar a restituição da área invadida, declarando o domínio, a posse do prejudicado ou ambos.

No presente caso, o perito já elaborou o traçado da linha demarcanda, constante da Figura 39 do laudo (Id. 64744535 - pág. 61), de modo que resta apenas a determinação judicial para sua efetiva implementação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DETERMINAR
o traçado da linha demarcanda da Fazenda Gaúcha (matrícula no 2694) conforme apresentado pelo perito na Figura 39 do laudo pericial (Id. 64744535 - pág. 61), com área de 329,97 hectares;

2.
DETERMINAR
a restituição da área invadida de 329,97 hectares, declarando o domínio da autora DELSA MELANIA UGHINI COZER sobre a referida área, nos termos do art. 581, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 340992977)

Cinge-se as controvérsias recursais à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da condenação indistinta de todos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários.

Pois bem.

Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente do laudo técnico pericial judicial (id. 340992916), acolhido como fundamento central da sentença, a área de 329,97 hectares, cuja restituição foi determinada em favor da autora,
incide exclusivamente sobre os imóveis integrantes da Fazenda AGROPAN I,
pertencente ao réu
EMERSON LEMES VIEIRA,
não alcançando as propriedades dos demais confinantes demandados.

A perícia foi categórica ao afastar qualquer sobreposição ou conflito territorial envolvendo os imóveis dos requeridos apelantes, bem como dos demais requeridos que não integram a Fazenda AGROPAN I, consignando, inclusive, que tais confinantes não impediram a realização do georreferenciamento, colaboraram com os trabalhos técnicos e não ofereceram resistência material à demarcação.

Nesse contexto, mostra-se indevida a condenação genérica e indistinta imposta na sentença, porquanto o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual
os encargos processuais devem ser suportados por quem efetivamente deu causa à instauração ou à procedência da demanda.

No caso concreto, restou demonstrado que os apelantes JOAQUIM DE MATOS E OUTROS E SÉRGIO DOMINGOS PIERDONÁ não praticaram qualquer ato de invasão; não obstaram o georreferenciamento; não resistiram à pretensão demarcatória; e não integram a área objeto da sobreposição reconhecida na sentença.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente . Precedentes.
2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3 . No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART . 85 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. PAGAMENTO DEVIDO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do CPC, está umbilicalmente ligado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes .Precedentes.
2. Os encargos da sucumbência decorrem exclusivamente da derrota experimentada pela parte, aplicando-se independente da boa-fé com que tenha agido o vencido. 3 . A ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. 4.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2338079 CE 2023/0111108-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023) (g. n.)

Cumpre ainda afastar a premissa adotada na sentença e reiterada na decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 340992983), no sentido de que a mera apresentação de contestação seria suficiente, por si só, para caracterizar resistência processual apta a justificar a imputação dos ônus sucumbenciais.

O simples exercício do direito constitucional de defesa não pode ser equiparado automaticamente à resistência indevida à pretensão da parte autora, sobretudo quando demonstrado, de forma clara e objetiva, que
os requeridos não deram causa à demanda e atuaram de maneira colaborativa para a solução do conflito
.

A apresentação de contestação, quando limitada a afastar imputação indevida de invasão ou a apontar a inexistência de relação entre o imóvel do réu e a área litigiosa, não configura resistência apta a atrair a sucumbência, especialmente em hipóteses como a presente, em que
se mostra inequívoca a colaboração dos requeridos para viabilizar a solução do problema enfrentado pela autora.

Admitir o contrário implicaria punir processualmente aquele que colaborou com a instrução e com a elucidação da controvérsia, distorcendo o alcance do art. 85 do Código de Processo Civil e esvaziando o conteúdo do princípio da causalidade, que deve orientar a correta distribuição dos ônus processuais.

Nesse sentido, este Relator já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir
3 . O banco apresentou os documentos solicitados na contestação, sem resistência ou demora injustificada, atendendo ao princípio da cooperação processual. 4. Na
ausência de conduta que obstrua o direito da parte autora
, não se justifica a imposição de honorários advocatícios
em ações de exibição de documentos. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “
1 . A ausência de resistência injustificada na exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas não enseja a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade
não se aplica quando a parte demandada colabora prontamente com a demanda
.”(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10334873220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) (g. n.)

Assim, não há como lhes imputar a condição de vencidos, sendo imperioso
afastar a sucumbência em relação a todos os requeridos que não são proprietários da Fazenda AGROPAN I,
sob pena de violação ao art. 85 do CPC e à própria lógica do sistema de distribuição dos ônus processuais.

De outro lado,
assiste razão também à apelante autora
no ponto em que sustenta a necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem incidir, preferencialmente, sobre o proveito econômico obtido, sendo essa a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses em que o resultado patrimonial da demanda é quantificável, como ocorre no caso dos autos.

Desse modo,

tratando-se de demanda demarcatória que culminou na restituição de área certa e determinada, correspondente a 329,97 hectares, é inequívoco que o proveito econômico obtido é mensurável, afastando-se a utilização automática do valor da causa como base de cálculo.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes
JOAQUIM DE MATOS E OUTROS; e SERGIO DOMINGOS PIERDONA

para afastar a condenação de todos os requeridos em custas e honorários, atribuindo exclusivamente ao réu Emerson Lemes Vieira os ônus sucumbenciais; bem como
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante DELSA MELANIA UGHINI COZER para readequar

a
base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, nos termos da fundamentação exposta, a ser apurado, se necessário, em fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026